Tribunal: STF
Processo: ARE 1569103
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO "INTUITU PERSONAE". CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. FRAUDE. TENTATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO SOCIAL. DANO MORAL COLETIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.



    1. A controvérsia está relacionada com a definição da existência de interesse processual do Ministério Público na propositura de ação civil pública com pedido de indenização por dano moral coletivo e dano social contra casal que teria tentado realizar "adoção à brasileira", em detrimento do procedimento previsto no Sistema Nacional de Adoção.



    2. A legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública na defesa de interesses de criança e adolescente está disposta nos arts. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 5º, I, da Lei nº 7.347/1985. Precedentes.



    3. A adoção direta, "à brasileira" ou "intuitu personae" vai de encontro aos interesses protegidos pelo Sistema Nacional de adoção e não pode ser incentivada, aceita ou convalidada. No entanto, o ajuizamento de ações civis públicas em casos como o presente não preenche os requisitos da utilidade e adequação para a finalidade almejada.



    4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece danos de natureza social. Na hipótese, no entanto, mesmo em um juízo de cognição voltado à análise da presença das condições da ação, mais especificamente do interesse processual, o objetivo punitivo e preventivo da responsabilidade civil deve receber concretude mínima. Da mesma forma, para a configuração do dano moral coletivo é preciso reconhecer conduta de razoável significância.



    5. Ainda que evidente a necessidade de políticas públicas voltadas à conscientização da população acerca do procedimento para a adoção, diante das circunstâncias fáticas apresentadas no presente caso, em especial a conjuntura de que os recorrentes constavam da lista do cadastro nacional e que a criança não permaneceu sob sua guarda, ausente interesse processual que justifique a ação civil pública.



    6. Recurso especial provido para reconhecer a carência de ação por falta de interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.” (Recurso Especial nº 2126256 - SC, Terceira Turma, r.p/ acórdão: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.5.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 127, caput e 129, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Como bem delimitou a eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, o propósito recursal é definir se há interesse processual do Ministério Público na propositura de ação civil pública com pedido de indenização por dano moral coletivo e dano social contra casal que teria tentado realizar "adoção à brasileira", em detrimento do procedimento previsto no Sistema Nacional de Adoção.



    A legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública na defesa de interesses de criança e adolescente está disposta nos arts. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 5º, I, da Lei nº 7.347/1985.



    Nesse sentido:



    [...]



    Quanto ao interesse processual, sustenta o Ministério Público que a conduta dos recorrentes atingiu o patrimônio coletivo e causou abalo moral e coletivo do sentimento de confiança nas autoridades constituídas.



    O Sistema Nacional de Adoção está estruturado nos termos do art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente e tem por baliza o melhor interesse e a proteção integral da criança e do adolescente.



    Destaco, na mesma linha do bem lançado voto da eminente Relatora, que a adoção direta, "à brasileira" ou "intuitu personae", por sua vez, vai de encontro aos interesses protegidos por esse Sistema e não pode ser incentivada, aceita ou convalidada.



    O ponto é verificar em que medida o ajuizamento de ações civis públicas em casos como o presente mostra-se útil e adequado para a finalidade almejada, e mesmo se o objetivo pedagógico-punitivo que se extrai da configuração do chamado dano social seria suficiente ao preenchimento do interesse processual.



    Como destaca Cândido Rangel Dinamarco:



    [...]



    A propósito do conceito de interesse como utilidade-adequação do processo, pertinente a lição de Antônio do Passo Cabral:



    O contexto fático, bem delineado pelas instâncias ordinárias, portanto, demonstra que a criança não ficou com os recorrentes, o que torna aprioristicamente questionável a existência de interesse processual, ainda que se reconheçam as funções punitiva, dissuasória e didática do dano social.



    Antônio Junqueira de Azevedo, ao discorrer acerca das funções da responsabilização por dano social, afirma:



    [...]



    A partir das lições de Antônio Junqueira de Azevedo, o conceito de dano social é apresentado por Yuri Fisberg, nos seguintes termos:



    [...]



    Não se questiona o reconhecimento de danos de natureza social. A possibilidade de reposição à sociedade, com o objetivo de restaurar o nível social de confiança diminuída pelo ato ilícito, é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para o seguinte precedente:



    [...]



    A questão é que, na hipótese, mesmo em um juízo de cognição voltado à análise da presença das condições da ação, mais especificamente do interesse processual, o objetivo punitivo e preventivo da responsabilidade civil deve receber concretude mínima. Como destaca Yuri Fisberg,



    [...]



    Da mesma forma, para a configuração do dano moral coletivo é preciso reconhecer conduta de razoável significância.



    Como destacam Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Neto e Nelson Rosenvald,



    [...]



    A propósito de o interesse processual ser extraído da utilidade potencial da jurisdição, tanto para o autor quanto para o Estado, afirma Rodrigo da Cunha Lima Freire,



    [...]



    Nesse aspecto, pertinente a reflexão de Rodolfo de Camargo Mancuso em relação às condições da ação em demandas coletivas:



    [...]



    Ainda que se reconheça que o Sistema Nacional de Adoção e a organização dos potenciais adotantes em um cadastro de âmbito nacional busque a efetivação de direitos próprios da infância e juventude, da causa de pedir, entendida como o conjunto de fatos e fundamentos jurídicos expostos na demanda, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não se verifica a utilidade potencial da tutela jurisdicional.



    Não se perca de vista que a razão pela qual a adoção direta deve ser coibida decorre do estágio de desenvolvimento do tratamento e da proteção jurídica conferidos às crianças e aos adolescentes em situação na qual, esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa, justificada a medida excepcional da adoção.



    E, nesse aspecto, a organização do chamado Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento - SNA é relativamente recente, com destaque para edição da Portaria nº 11/2018, pela Corregedoria Nacional de Justiça, que instituiu Grupo de Trabalho multidisciplinar para a execução das ações necessárias à implementação da modernização dos cadastros referentes à adoção e ao acolhimento infantojuvenis; da Portaria Conjunta nº 4/2019, que instituiu o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA; e da Resolução nº 289/2019, que dispõe sobre a implantação e funcionamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA e dá outras providências.



    Não por acaso, em diversos precedentes, o Superior Tribunal de Justiça acabou por resolver situações concretas envolvendo adoções "intuitu personae" a partir da prevalência do princípio do melhor interesse da criança.



    Nesse sentido:



    [...]



    Na mesma linha, no crime tipificado no art. 242 do Código Penal, não raras vezes, o caso concreto justificou o perdão judicial, conforme jurisprudência desta Corte Superior:



    [...]



    Apresentado o contexto e o estágio do tratamento conferido à adoção, ainda que evidente a necessidade de políticas públicas voltadas à conscientização da população acerca do procedimento para a adoção, diante das circunstâncias fáticas apresentadas no presente caso, em especial a conjuntura de que os recorrentes constavam da lista do cadastro nacional e que a criança não permaneceu sob sua guarda, ausente interesse processual que justifique a ação civil pública.



    O prosseguimento da demanda constituiria punição civil aos recorrentes que em nada contribuiria para a preservação dos direitos da coletividade de pessoas habilitadas no cadastro local e nacional de adoção, para o desenvolvimento do sistema nacional de adoção ou mesmo teria o condão de desencorajar outras pessoas a tal prática.



    Ante o exposto, pedindo as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, voto pelo provimento do recurso especial para reconhecer a carência de ação por falta de interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.”



    Da análise dos fundamentos supra, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a ausência de interesse processual do Ministério Público com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO INADEQUADO POR PROGRAMA TELEVISIVO DE CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA LIVRE. APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO INDENIZÁVEL E SEU DIMENSIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1480755 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ANATEL E OPERADORAS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS. DIREITO À PRIVACIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES FÁTICAS CONCRETAS. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” “ (RE 1.314.822 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente